Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702946-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONICE LIMA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEONICE LIMA DE MOURA em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0702946-44.2024.8.07.0016, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Pretende a recorrente a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o recorrido seja condenado a disponibilizar à parte autora, de imediato, o transporte para realização de tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica onde realiza o tratamento. Em seu recurso, a parte autora sustenta possuir 71 anos e diagnóstico de doença renal crônica, bem como que o relatório médico da Dra. Luciola Nunes Barbosa (CRM-GO 10809) descreve a utilização de transporte coletivo oferece risco à paciente, pois a mesma pode passar mal após a hemodiálise. É o relato do necessário. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, tendo em vista os documentos apresentados aos autos (ID 57353575). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Na espécie, a parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. O relatório médico, datado em 30/11/2023, dispõe que a recorrente necessita de transporte para realização de hemodiálise por 3 (três) vezes na semana e que o caso é urgente, pois tem risco de vida, assim como sua demora provoca/acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro do corpo e deformidade permanente. O relatório ainda afirma que a recorrente precisa de cuidados especiais de deslocamento, pois sai da hemodiálise muito debilitada e pode passar mal. Com efeito, a parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de adequado transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise, bem como o mencionado laudo médico indica que a saúde da agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e o hospital. Assim, impõe-se, em análise preliminar, ao poder público o fornecimento à autora, portadora de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise. Em julgado anterior, assim entendeu esta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o Agravante possui doença renal crônica, com diversos dificultadores e prejuízos à sua autonomia, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. 3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao Agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. Precedentes dessa Turma, Acórdãos n.o 1417660 e 1417730. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a tutela antecipada deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. 5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. 6. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (informada no ID 57353574) até o Hospital Regional de Ceilândia, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito